Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703557-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JANDIRA BARROS ALVARENGA UZELOTTO, IVAN ALMEIDA LIRA, IVONALDO BATISTA DE CARVALHO, JAIRO SOARES ROCHA, JEFFERSON BATISTA DE MELO, JENILSON BELMIR DE ASSUMPCAO SILVA, IVANETE PEREIRA BRITO, JOAO JOSE DE BARROS CIRINEU EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA e OUTROS contra o acórdão no 1789238 (ID no 54039075), que conheceu negou provimento à apelação interposta pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 54409968, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador